Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701044-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERNANDES D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de CAMILA DE OLIVEIRA GUIMARÃES FERNANDES. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator